Tribunal: TJDFT
Processo: 0706760-53.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706760-53.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: CLEYSON CEZAR RIBEIRO FURTADO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação ID (56151201) interposta por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, ID (56151192) que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC. É a síntese do necessário. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a sentença de ID 56151192 foi publicada no dia 28/11/2023, tendo a parte apelante em face dela oposto embargos de declaração somente no dia 14/12/2023. Corretamente, o juízo a quo não conheceu dos embargos de declaração opostos pela ora apelante (ID 56151199), em face da intempestividade. É cediço que os embargos de declaração somente interrompem o prazo para a interposição do apelo, caso positivo o seu juízo de admissibilidade. A decisão que não conheceu dos embargos de declaração foi publicada no dia 18/01/2024, e apenas no dia 16/02/2024 a recorrente protocolou a petição de apelação, (id. 56151201), cuja intempestividade é, dessarte, manifesta, vez que o prazo para a interposição do recurso de apelação iniciou-se a partir da publicação da sentença de id. 56151192, ou seja, a partir de 28/11/2023, tendo em vista que os embargos opostos não interromperam o prazo recursal, visto a sua intempestividade. Dessa forma, sendo a tempestividade um dos requisitos de admissibilidade dos recursos, o juízo acerca do apelo há de ser, inevitavelmente, negativo. Ante o exposto, não conheço do recurso. P.I. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator